Tribunal: TJDFT
Processo: 0740586-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740586-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSALDO PONTES PARENTE, SHEILA HENRIQUE DE SOUZA APELADO: IVONILDE MOREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ROSALDO PONTES PARENTE e SHEILA HENRIQUE DE SOUZA em face da r. sentença (ID 41810340) que, nos autos da ação reivindicatória de posse movida por IVONILDE MOREIRA DE SOUSA em desfavor dos apelantes, julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos (ID 41810340 – Pág. 3-4): “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) determinar a reintegração da Autora na posse da fração do imóvel de área de 16,11 m2 atualmente ocupado pelos Requeridos; b) condenar os réus à remoção dos obstáculos construtivos que impedem o acesso da parte Autora a área reintegrada; c) Condenar os Réus a pagarem à parte autora o valor de R$ 5.000,00 a título de compensação pelos danos morais sofridos, a ser corrigido da data da prolação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% desde a data do evento danoso, no caso, a construção do obstáculo para acesso ao terreno, nos termos da súmula 54 do STJ. Assim, expeça-se mandado de reintegração de posse, com prazo de desocupação voluntária de 15 dias.. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência mínima da Autora, condeno os Réus no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da causa, fixados com base no § 2o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Nas contrarrazões (ID 41810362), a autora/apelada requereu tutela cautelar, para a “Fixação de alugueis em favor da apelada até a efetiva reintegração de posse no valor de R$ 300,00 a ser pago todo dia 10 de cada mês” (ID 41810362 – Pág. 7). Alegou, para tanto, que, “Diante do recurso ser manifestamente protelatório, e evidente direito de propriedade da apelada, faz necessário assegurar o direito da apelada sobre a posse da parte ocupada pelos os apelantes enquanto eles recorrem e continuam auferindo renda sobre a parte do imóvel da apelada” (ID 41810362 – Pág. 5). Ocorre que as contrarrazões não se afiguram o meio adequado para a dedução de qualquer pedido condenatório, estando restritas à resistência quanto à pretensão recursal. Nesse sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. CONTRATO. CONSTRUTORA. QUITAÇÃO. BAIXA NA HIPOTECA. RELAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 308 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os pedidos feitos em contrarrazões não devem ser conhecidos, pois formulados por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto a pretensão recursal. (...) 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1635890, 07137020820218070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS DE QUALIDADE NÃO COMPROVADOS. PEDIDOS IMPROCEDENTES. MUDANÇA DA CAUSA DE PEDIR NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. A dialeticidade exigida no artigo 1.010 do Código de Processo Civil é atendida quando as razões da apelação são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão de reforma da sentença. II. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido, na esteira do que prescreve o artigo 997, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. (...) V. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1622784, 07066258320188070009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO UBER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APARELHO ESQUECIDO NO INTERIOR DO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. 1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Pedido de condenação da ré em danos morais não conhecido. (...) 5. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, apelação provida.” (Acórdão 1625790, 07156546120218070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Ademais, da leitura da inicial (ID 41809452), verifica-se que o pedido ora declinado pela autora/apelada é novo, não tendo sido deduzido perante o d. magistrado de origem no momento adequado, constituindo verdadeira inovação recursal, o que também não se admite, sob pena de supressão de instância. Se não bastassem tais argumentos, esclareça-se, ainda, que o recurso de apelação, em regra, possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, de modo que, pendendo o julgamento do apelo, a sentença ainda não produz efeitos, podendo ser revisada pelo colegiado. Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar. Por outro lado, verifico que os recorrentes não recolheram o preparo recursal, porquanto pugnaram pela concessão da gratuidade de justiça (ID 41810358). Acerca do tema, cumpre esclarecer que, à luz do art. 99 do CPC, a gratuidade de justiça pode ser pleiteada pelas partes a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, contudo, se deferida, possui efeitos ex nunc. Nesse sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PRECLUSÃO TEMPORAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 4. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez requerida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não tem aptidão para afastar a condenação lançada na sentença. (...) 8. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1625792, 07001310620218070008, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. MISERABILIDADE JURÍDICA COMPROVADA. CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se possível, a qualquer tempo e grau de jurisdição, pleitear as benesses da gratuidade da justiça, que possuirão, no entanto, efeitos ex nunc. Assim, evidenciada a miserabilidade jurídica da parte apelada, em atenção à declaração de hipossuficiência acostada aos autos em conjunto com cópia da CTPS, extratos bancários e comprovantes de renda apresentados, devem ser-lhe concedidas as benesses da justiça gratuita. (...) Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1211981, 07005586920188070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ainda, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, observa-se que os apelantes não carrearam aos autos documentos capazes de demonstrar cabalmente a alegada miserabilidade. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverão os apelantes carrear aos autos comprovantes de rendimentos ou declaração de bens e rendas atualizados de ambos, a saber, cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros das carteiras de trabalho, extratos bancários de todas as contas que possuem em seus nomes e de cartões de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de suas remunerações, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação dos recorrentes, facultando-lhes a possibilidade de comprovarem a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora